Tribunal: TJSP
Processo: 0239607-27.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC - APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PUBLICA - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA No 905 - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI No 11.960/09, NO QUE DIZ RESPEITO AOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CALCULADOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC - APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PUBLICA - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA No 905 - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI No 11.960/09, NO QUE DIZ RESPEITO AOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CALCULADOS EM 0,5% AO MÊS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.960/09 E, A PARTIR DE JULHO/2009, PELA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o-F, DA LEI No 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP (IPCAE) - RETRATAÇÃO ACOLHIDA PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 905, DO STJ.